Tribunal: STF
Processo: RHC 200113
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020).
    2. As medidas cautelares estão devidamente justificadas tendo em vista que o agravante é apontado como responsável por atuar como representante de membros de organização criminosa, que se encontravam recolhidos no sistema prisional, tendo sido indicado como fornecedor de droga para os outros investigados. Na decisão judicial, houve expressa referências às informações colacionadas e aos dados obtidos pela autoridade policial, sendo válida e amplamente admitida a fundamentação per relationem. Precedentes.
    3. A revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, dentre outros requisitos, exige a comprovação de pertencimento do acusado ao chamado ‘grupo de risco’.
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, houve a impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 613.656, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “o MM Juiz não pode ‘fundamentar’ com base nos argumentos lançados pela autoridade policial (fls. 232/238), bem como não pode ficar adstrito aos “fundamentos” lançados pelo parquet”;
          (ii) “quanto ao deferimento da segregação cautelar do paciente, o MM juiz utilizou-se de argumentos genéricos, apegando-se apenas na gravidade abstrata do delito”; 
          (iii) “ainda que existam motivos válidos para a decretação de prisão preventiva, o juiz deve permitir que o advogado de defesa se manifeste, para só depois decidir sobre o pedido de encarceramento cautelar formulado pelo Ministério Público, ou pela autoridade policial”; 
          (iv) “a expedição de mandados de busca e apreensão genéricos seria medida abusivamente inconstitucional e, inclusive, ao desamparo do próprio Código de Processo Penal de 1941”; 
          (v) “Tiago Gomes, ora paciente, já qualificado neste Writ, assim como qualquer outra pessoa, não pode correr o risco de contaminação, e muitos menos falecer, haja vista o possível quadro clinico de agravamento do vírus Covid-19”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    8.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Sobre a decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo, assentou-se que, após a prisão de outros investigados, a autoridade policial vislumbrou a participação do agravante Thiago na prática dos ilícitos de tráfico de drogas, sendo identificado como "Thi", apontado como responsável por atuar como representante de membros de organização criminosa, que se encontravam recolhidos no sistema prisional. Na sua função, Thiago era quem fornecia drogas para Michele, e a quem ela prestava conta das vendas, auxiliando na contabilidade da empreitada. 
    Nesse ponto, a decisão judicial fez expressa referência às informações colacionadas e aos dados obtidos pela autoridade policial, como também o fez no decreto de prisão temporária do paciente, estando ambos os comandos decisórios suficientemente fundamentados. Ao contrário do sustentado pelo agravante, a fundamentação per relationem é válida e amplamente admitida.
    […]
    Concernente à prisão preventiva, também restou devidamente fundamentada, pois o agravante é apontado como representante de interesses de membros de organização criminosa presos e como responsável pelo fornecimento de droga e controle da contabilidade oriunda dos ilícitos. Frise-se ainda que, na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (e-STJ, fls. 276-284), há descrição do envolvimento de adolescentes de 15 e 17 anos na aludida associação criminosa. Com efeito, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo o qual "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, grifou-se). 
    […].”
    10. Quanto à alegação do paciente da necessidade de revogação da prisão preventiva tendo em vista “o possível quadro clínico de agravamento do vírus Covid-19”, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “não há qualquer comprovação de que o acusado seja integrante de grupo de risco em razão da pandemia da COVID-19, nem houve confirmação por parte do Tribunal de Justiça de cenário de descontrole no contágio pelo vírus no estabelecimento prisional, como alega o impetrante” (trecho de voto condutor do acórdão recorrido).
    11. Sendo esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator